Tribunal: STF
Processo: ARE 1503924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL. REAJUSTE ANUAL TENDO COMO DATABASE 1º DE MAIO DE CADA ANO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU, A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL DOS ENTES FEDERATIVOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI QUE INDEPENDE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ENUNCIADO N° 13 DESTA C. QUARTA TURMA RECURSAL (SEI Nº 0030118- 48.2021.8.16.6000). INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, QUE VEDOU A CONCESSÃO DE AUMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. ADOÇÃO DE DATAS DIVERSAS PARA A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – IMPLANTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA REVISÃO GERAL ANUAL – ILEGALIDADE. PERDA SALARIAL. PREJUÍZO EVIDENTE. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0001132-76.2018.8.16.0152; 0000021- 57.2018.8.16.0152; 0000023-27.2018.8.16.0152). IMPEDIMENTO DECORRENTE DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 QUE NÃO SE APLICA. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RELACIONADA A PERÍODO ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. PAGAMENTO DO VALOR DO REAJUSTE DA DATA BASE DEVIDO. PRECEDENTES DESTA TURMA (0005470-59.2022.8.16.0021; 0005464-52.2022.8.16.0021; 0005448-98.2022.8.16.0021). 



    1. A título de esclarecimento, destaco que o presente caso não envolve a atuação do Poder Judiciário no sentido de impor ao Poder Executivo a implementação de aumento ao funcionalismo público, prática efetivamente vedada. Trata-se, em verdade, de uma situação em que subsiste uma Lei Municipal preexistente que delineia as diretrizes para a realização do reajuste anual, as quais não foram observadas pela Municipalidade. 



    2. Ademais, a pretensão de reajuste salarial almejada pela Parte Autora fundamenta-se na recomposição salarial lastreada na variação inflacionária, com o intuito de preservar seu poder aquisitivo, salvaguarda esta prevista no artigo 8º, inciso VIII, da Lei Complementar n. 173/2020, vejamos: “VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV, do art. 7º da Constituição Federal; ”.



    3. Desse modo, embora o artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar n. 173 /2020 vede a concessão de aumentos, não vislumbro que a outorga do reajuste inflacionário deva ser interpretada como tal, uma vez que se enquadra no permissivo disposto no inciso VIII do artigo 8º supramencionado. 



    4. Recurso conhecido e não provido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 30, inciso I; 37, inciso X; 61, §1°; 169, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 37.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 30, inciso I; 37, inciso X; 61, §1° da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente